Tribunal: TJSP
Processo: 1023641-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Autor que pretendeu o pagamento da quantia de R$13.500,00, tendo em vista o grau de sua sequela. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Não caracterizada sequela incapacitante em razão do acidente sofrido pelo autor. Perícia judicial realizada em órgão reconhecido que não se apresenta superficial. Sentença não reformada. Pedidos

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Autor que pretendeu o pagamento da quantia de R$13.500,00, tendo em vista o grau de sua sequela. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Não caracterizada sequela incapacitante em razão do acidente sofrido pelo autor. Perícia judicial realizada em órgão reconhecido que não se apresenta superficial. Sentença não reformada. Pedidos formulados pelo autor que devem ser julgados totalmente improcedentes. Sucumbência mantida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023641-30.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUELIO
PAULO
ROSA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PORTO
SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023641-30.2019.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no
2
Voto no 24175
Apelação Cível 1023641-30.2019.8.26.0100
Apelante: Suelio Paulo Rosa
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: São Paulo
Juiz: Valdir da Silva Queiroz Junior
Apelação. Ação de cobrança de seguro obrigatório
DPVAT. Autor que pretendeu o pagamento da
quantia de R$13.500,00, tendo em vista o grau de
sua
sequela.
Sentença
de
improcedência.
Insurgência do autor. Não caracterizada sequela
incapacitante em razão do acidente sofrido pelo
autor.
Perícia
judicial
realizada
em
órgão
reconhecido que não se apresenta superficial.
Sentença não reformada. Pedidos formulados pelo
autor
que
devem
ser
julgados
totalmente
improcedentes. Sucumbência mantida. Honorários
advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC, observada a gratuidade. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença (fls. 182/183), cujo relatório se adota, que, em ação de cobrança de
indenização decorrente do seguro obrigatório de danos pessoais causados por
veículos automotores de vias terrestres - DPVAT, julgou improcedente o pedido, sob
o fundamento de que a perícia médica não constatou a existência de elementos que
comprovem as patologias alegadas como sequelas morfofuncionais do acidente
narrado na inicial e que se enquadrem em situações previstas na tabela DPVAT. Em
razão da sucumbência, a r. sentença impôs ao autor a obrigação de arcar com o
pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa, observado a gratuidade deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023641-30.2019.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no
3
Inconformado, recorre o autor. Alega, inicialmente, ter a
sentença contrariado a observância das condições pessoais da vítima, uma vez que o
perito responsável pelo laudo apresentado junto à inicial apontou as fraturas sofridas
pelo apelante em razão do sinistro e que o perito do IMESC se utilizou
arbitrariamente da tabela da SUSEP. Defende que a perícia não foi realizada com os
devidos parâmetros sociais, sendo sabido que o seguro DPVAT é um seguro de
cunho social, e, assim, deve ser direcionado às vítimas de acidente de trânsito que
demonstrem incapacidade permanente. Sustenta ter havido mitigação da função
social do Seguro DPVAT, vez que se passou a tabelar cada parte do corpo humano
em um grau de importância, o que somente atende aos interesses das Seguradoras.
Por fim, atesta que as fraturas sofridas são suficientes para a comprovação da
existência de incapacidade permanente. Requer o acolhimento e provimento integral
do recurso, sendo a sentença reformada, além de ser a indenização calculada no valor
de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ser a correção monetária e juros de
mora contados do evento danoso, e serem os honorários advocatícios fixados em
20%, abatida eventual quantia adimplida na esfera administrativa. (fls. 186/192)
Houve resposta (fls. 196/201).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT
interposta por Suelio Paulo Rosa em face de Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais, na qual alega o autor ter sofrido acidente automobilístico em 17 de maio de
2017, que lhe ocasionou lesões de natureza grave. Pretende, então, o pagamento da
quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), tendo em vista o grau de sua
sequela.
Submetido o autor ao exame pericial, o Médico Perito Oficial do
IMESC concluiu que o periciando, em razão do acidente ocorrido em 17/05/2017,
não apresenta sequelas morfológicas ou funcionais, não existindo dano (fl.162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023641-30.2019.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no
4
No mais, a análise do laudo revela que perícia foi realizada em
órgão oficial de forma objetiva e retratou o estado físico do autor, indicando
pormenorizadamente a qualificação das lesões sob a ótica do seguro obrigatório, bem
como respondeu aos quesitos apresentados (fls. 12 e 121).
Outrossim, todas as questões relevantes para o esclarecimento
dos fatos foram exaustivamente examinadas, notadamente ante a suficiência da prova
pericial médica produzida, a qual ofereceu todos os subsídios necessários para a
formação de satisfatório juízo de cognição exauriente.
Com efeito, como se depreende dos artigos 370 e 371 do Código
de Processo Civil, em matéria probatória adota-se o sistema do livre convencimento
motivado, no qual o órgão jurisdicional é destinatário das provas produzidas e cabe a
ele decidir pela necessidade de se realizarem atos durante a fase instrutória, pois, se
as provas presentes nos autos forem suficientes para embasar sua persuasão, a
produção de outras implica a prática de atos inúteis e meramente protelatórios.
Neste sentido, inclusive, é o entendimento adotado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do
julgamento antecipado da lide, dispõe que o juiz
conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença,
quando a questão de mérito for unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade
de produzir prova em audiência (inciso I).
13. Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre
cerceamento de defesa quando desnecessária a
produção da prova pretendida (REsp 226064/CE, Rel.
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma,
julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003 ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023641-30.2019.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no
5
14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o
princípio da persuasão racional, habilitando o
magistrado a valer-se de seu convencimento, à luz dos
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao
tema e da legislação que entender aplicável ao caso
concreto, constantes dos autos. Nada obstante, compete-
lhe
rejeitar
diligências
que
delonguem
desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a
observância do princípio da celeridade processual.
15. Desta sorte, revela-se escorreito o fundamento da
decisão que dispensou a produção de prova pericial na
hipótese dos autos.
16. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no
REsp 1.068.697/PR 1a Turma Rel. Min. Luiz Fux
j. 18.05.2010)
Realmente, verifica-se que a perícia médica (fls. 155/165),
realizada em 12 de março de 2020, concluiu pela existência de lesões decorrentes do
acidente ocorrido em 17 de maio de 2017. No entanto, concluiu também não ter o
autor apresentado dano corporal, não tendo as lesões caracterizado invalidez
permanente, e, portanto, concluiu pela ausência de sequelas morfológicas ou
funcionais, não existindo dano.
Percebe-se, pois, que o expert ofereceu conclusão clara, objetiva
e amplamente exauriente acerca da questão técnica controvertida, a qual se baseou
em anamnese, exame físico da autora e análise dos documentos médicos legais de
interesse para a perícia.
Do mesmo modo, tem-se que o perito nomeado pelo Juízo a quo
é profissional apto para realizar a perícia. Com efeito, do laudo, depreende-se que o
experto, Dr. Jairo Iavelberg, inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo sob no. 91.050, é médico formado na Faculdade de Medicina do ABC em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023641-30.2019.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no
6
1997, cadastrado no IMESC desde 2019.
Quanto ao IMESC e seus profissionais, esta C. Câmara já
apontou que “não se pode olvidar que o corpo clínico do IMESC, maior centro de
realização de perícias nas áreas de Medicina Legal da América Latina, engloba
profissionais gabaritados em diversas especialidades reconhecidas pela Associação
Médica Brasileira e pelos Conselhos de Medicina, muitos deles com título de
especialista em Medicina Legal e Perícias Médicas e em Avaliação do Dano
Corporal
Pós-Traumático
(http://www.justica.sp.gov.br/
entidades-
vinculadas/455-2/).” (Apelação no 1002770-32.2016.8.26.0666; 33a Câmara de
Direito Privado; Des. Rel. Sá Duarte; j. 03/09/2019).
Assim, é evidente que as qualificações do referido profissional
vão ao encontro dos requisitos estabelecidos pelo artigo 156, §1o, e artigo 465, ambos
do Código de Processo Civil. Afinal, conforme a lição de Araken de Assis, “o perito
é 'pessoa douta, versada ou entendida, na ciência, arte ou ofício' no concernente aos
fatos da causa. É o chamado 'entendido de fato' (Sachverständiger): a pessoa que,
em virtude do seu peculiar conhecimento especial, auxilia o juiz (Helfer des
Richters) na apuração da veracidade das alegações das partes quanto aos fatos que
originaram o litígio” (Processo Civil Brasileiro: Parte Especial: Procedimento
Comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Volume III).
Destarte, à luz das qualificações técnicas do profissional
nomeado e da qualidade do laudo produzido, não há que se falar em anulação da
sentença, remessa dos autos à instância inferior para a realização de esclarecimentos
suplementares, ou produção de nova prova pericial. Isso porque tais medidas se
mostrariam inócuas, servindo apenas para a realização de novo questionamento cuja
resposta pode ser extraída de forma objetiva, induvidosa e exauriente do laudo
pericial produzido nos autos.
No mesmo sentido, julgados desta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023641-30.2019.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no
7
“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) Pretensão de
recebimento da indenização complementar julgada
improcedente

Cerceamento
da
defesa
não
configurado, desnecessários esclarecimentos por parte
do perito ou de nova perícia médica Habilitação do
perito
reconhecida

Quantia
recebida
administrativamente que se tem por suficiente, em
conta o resultado da perícia médica em Juízo

Apelação não provida.” (TJSP; Apelação Cível
1008252-50.2016.8.26.0604; Relator (a): Sá Duarte;
33a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 26/11/2019)
“Ação de cobrança seguro obrigatório DPVAT
perícia judicial
incapacidade do autor e sua
extensão apuradas por profissional habilitado e
vinculado a órgão oficial cerceamento de defesa não
caracterizado desnecessidade de realização de nova
perícia
improcedência mantida
apelação não
provida, com observação (art. 85 § 11 do CPC).”
(TJSP; Apelação Cível 1003938-80.2016.8.26.0533;
Relator (a): Eros Piceli; 33a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 25/07/2019)
“SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
Ação de
cobrança de diferença de indenização securitária

Perícia que negou a invalidez
Fatos constitutivos do
direito não demonstrados
Nova perícia apenas
cabível quando a matéria não estiver suficientemente
esclarecida, o que não é o caso dos autos Sem
cerceamento de defesa Ausência de causa para a
complementação
do
pagamento
realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023641-30.2019.8.26.0100 -São Paulo - Voto: no
8
administrativamente Quitação Sentença mantida.
Apelação não provida.” (TJSP; Apelação Cível
1001707-12.2017.8.26.0415; Relator (a): Sá Moreira
de Oliveira; 33a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 20/05/2019)
Assim, sendo o laudo pericial produzido idôneo e suficiente para
a comprovação de seus fins, a sentença deve ser mantida.
Por fim, ante o não provimento do recurso, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários fixados em favor
dos patronos da ré para 12% do valor da causa, observando-se ser o autor
beneficiário da justiça gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora